Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
2. Em consonância com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à ação ou à instauração de incidente processual deve responder pela verba sucumbencial. Todavia, não há previsão legal para o arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Não obstante, firmou-se entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, de que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos advogados, seja cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. (Acórdão 1430239, 07356509720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Assim, inexistente a litigiosidade, na hipótese, tal verba deve ser excluída
3. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão submetida a julgamento.
4. Recurso conhecido e provido.